Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-06.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002211-06.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 598.663.062-91 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE BANCO VOLKSWAGEN S.A E OS ACOLHEU EM PARTE, E DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE OBJETO. MÉRITO. CONTRADIÇÃO ENTRE O FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO E O PEDIDO INICIAL/RECURSAL EM RELAÇÃO AO DANO MORAL.
CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE
. EFEITO MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE BANCO VOLKSWAGEN S.A. CONHECIDOS E ACOLHIDOS, EM PARTE. EMBARGOS DE

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA NÃO CONHECIDO.
1-
A matéria não recorrida encontra, no trânsito em julgado, a sua parada.
2-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado.
3-

E
m virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 211465667, no R.I. nº 1002211-06.2023.8.11.0001

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
Embargante
BANCO VOLKSWAGEN S.A.: - preliminar de ilegitimidade passiva.
Embargante

ARIEL
AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA: -
omissão na conclusão do julgado
.

A parte Embargada JOSÉ CARLOS DA SILVA, apresenta resposta, rebatendo as alegações da parte Embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

1. Embargante ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA.

- da ilegitimidade passiva.

No caso, a sentença de id. 181220671, reconheceu a ilegitimidade passiva de ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA e, do outro lado, no recurso de id. 181220672, a matéria não é objeto de irresignação. Portanto, havendo reforma parcial da sentença em relação ao ato ilícito e o dano moral respectivo, evidenciada a coisa julgada, no tema, resultando ausência de objeto no presente recurso.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Embargante BANCO VOLKSWAGEN S.A..

O fundamento do recurso é a contradição entre o fundamento do dano moral pretendido pelo Embargado (
valor pago pelas peças e serviços
) e aquele utilizado no acórdão (
demora injustificável na prestação do serviço
).

Revisitando a petição inicial, tem-se:

“...

Logo, vem a autor bater as portas do judiciário para pedir a repetição do indébito pois o requerente pagou por um serviço desnecessário, pois o defeito apresentado no veículo era no motor, bem como requer indenização pelos transtornos e constrangimentos pelas irregularidades praticadas em danos morais pela má prestação de serviço,
já que fora vítima má-fé da requerida a qual quer receber por um serviço inexistente
, ...” (id. 181218386 - p. 3).
Grifei;

“...

Assim, no caso em comento, clarividente se mostra a ofensa a direitos extrapatrimoniais, haja vista toda a angústia e transtorno que o Requerente e sua família vêm sofrendo. ...” (id. 181218386 - p. 9);

“...

Assim, no caso em comento,
clarividente se mostra a ofensa a direitos extrapatrimoniais, haja vista toda a angústia e transtorno que o Requerente sofreu e ainda vem sofrendo, EM FACE DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE
, conforme demostrado acima, assim sendo, pois, parâmetro que se revela justo para compensar o autor pela dor sofrida e servir como medida pedagógica e inibidora admoestando o plano peticionado pela prática do ato ilícito em evidência. ...” (id. 181218386 - p. 11).
Grifei.

No Recurso Inominado (
id. 181220672
), o Embargado repete o fundamento, pretendendo o dano moral em razão da má prestação do serviço, na troca de peças desnecessárias.

“...

Logo, vem a autor bater as portas do judiciário para pedir a repetição do indébito pois o requerente pagou por um serviço desnecessário, pois o defeito apresentado no veículo era no motor,
bem como requer indenização pelos transtornos e constrangimentos pelas irregularidades praticadas em danos morais pela má prestação de serviço, já que fora vítima má-fé da requerida a qual quer receber por um serviço inexistente
, o autor socorre-se ao Poder Judiciário, em busca de Justiça. ...” (id. 181220672 – p. 4).
Grifei.

Evidente, portanto, o conflito entre o fundamento do acórdão e a pretensão inicial/recursal, a recomendar a sua reapreciação.

-
dano material (
repetição de indébito
).

Sentença e Acórdão embargado enfrentaram suficientemente a matéria, devendo ser mantida, no ponto.

“...

Não obstante os argumentos da parte autora, é certo que os itens trocados em um primeiro momento são peças/fluídos de manutenção período, resultantes do desgaste natural do veículo.

Importante ressaltar que os itens não estão abrangidos pela garantia, conforme busca fazer crer a parte autora, de forma que não há que se falar em falha na informação prestada ao consumidor. Ainda, não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança do reparo para substituição do componente mecânico, uma vez que, como se disse, decorre de desgaste natural. ...”
(
id. 181220671
).

“...

Alega o Recorrente que após o veículo apresentar falha, foi realizado pela concessionária: - a troca de vela; - spray carb. Car 80; - aditivo; limpeza no sistema de injeção; - mão de obra remover/instalar vela; o que totalizou o valor de R$ 614,00 (seiscentos e quatorze reais).

Contudo, após a manutenção, o veículo continuou apresentando falha, assim, foi realizado novo conserto, dessa vez, no motor do veículo, orçado em R$ 6.577,25 (seis mil quinhentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), valor coberto pela garantia de fábrica. Por essa razão, o Recorrente objetiva o reembolso do valor gasto no primeiro atendimento (R$ 614,00).

No caso, considerando a opção pelo Juizado Especial e não se tratando de carro zero quilômetro, cumpria ao Recorrente indicar todas as provas do direito que alega ter, ou seja, a prova do primeiro atendimento ocorrido não induz, necessariamente, a sua dispensabilidade para correto funcionamento do veículo. Tem-se que os componentes trocados referem-se, em tese, a itens sujeitos a desgaste natural, por isso, imprescindível a prova de que inexistia necessidade da substituição ocorrida (somente alcançada por perícia técnica). Por tal motivo, não há falar em condenação da Recorrida ao pretendido ressarcimento. ...”
(
id. 211465667
).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art.
373, I, do CPC
)
.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- do dano moral.

O dano moral vem fundado, exclusivamente, na alegada má prestação do serviço em razão da cobrança de peças/serviços, em tese, desnecessários.

Deste modo, na ausência absoluta de prova de que a troca de peças/serviços tenham sido realizados de forma indevida, conforme já registrado quando da apreciação do dano material, não há, de plano, como identificar dano moral indenizável.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1)
não conheço dos Embargos de BANCO VOLKSWAGEN S.A.. No tema, independentemente do trânsito em julgado desta decisão, promova a Secretaria, a exclusão da parte, do polo passivo da demanda;
2)
conheço dos embargos de

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA, e DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

2.1)
sanar a omissão/contradição apontada;
2.2)
atribuir o efeito modificativo ao julgado, frente ao dano moral;
2.3)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado, com alteração de ementa e dispositivo: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO POR DESGASTE NATURAL. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Dispositivo.
Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença, nos limites da matéria recorrida;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
b.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa;
b.2)
havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta;
b.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
b.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”;
3)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
4)
isento de custas e honorários (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
5)
preclusa a via recursal, ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024